Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-92.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o dever de prestar alimentos decorre do dever familiar, que importa em dar aos filhos a devida criação e assistência. Essa obrigação está prevista no art. 229 da Constituição Federal, que estatui que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”.
2. A obrigação alimentar é de ambos os pais e diretamente proporcional à capacidade econômica de cada um, haja vista o dever recíproco de contribuir para o sustento e o desenvolvimento dos filhos de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores, na medida de suas possibilidades e rendimentos.
3. O fato de a apelante ter outra filha menor sob sua guarda, apesar de caracterizar circunstância relevante, não é capaz de justificar a redução do percentual fixado, em razão da inafastável responsabilidade que a ré/apelante tem de contribuir para a manutenção do alimentando.
4. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia fixada em 30% salário mínimo em favor do filho é razoável e proporcional às possibilidades do alimentante e às necessidades do alimentando em sua fase atual e atende à natureza da obrigação.
5. Recurso conhecido e não provido.